Tribunal: STF
Processo: HC 236447
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de TARCIO VALENÇA DO NASCIMENTO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região. 



    Consta dos autos que, em 10/11/2021, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo vedado recorrer em liberdade.



    O Ministério Público Federal e o acusado teriam apelado. 



    Neste writ, alega a defesa, em síntese, excesso de prazo para o julgamento da apelação, que teria sido interposta em 16/12/2021.



    Requer, assim, a revogação da prisão com imediata expedição de alvará de soltura. Informações prestadas (e-STJ, fls. 22-131).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 133-137).



    É o relatório.



    Decido.



    No que tange ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, verifica-se que a aferição da ilegalidade reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida consoante os critérios de razoabilidade, em razão das peculiaridades do caso concreto.



    Conforme informações do Tribunal de origem, que o ‘feito foi redistribuído à relatoria do Des. Fed. Ali Mazloum, nos termos da Resolução PRES nº 578/2023’ (e-STJ, fl. 23), mas por prevenção retornou a relatoria do Desembargador Maurício Yukikazu Kato. Em seguida, destacou que o apelo demanda exame de complexa instrução processual com ‘pluralidade de sujeitos envolvidos e extenso acervo probatório documental, pericial e testemunhal, sendo certo que os pleitos recursais demandam exame minucioso que já está na incumbência do gabinete, de forma que, observadas a ordem cronológica de conclusão e a disponibilidade dos recursos internos, será encaminhado com a brevidade possível’ (e-STJ, fls. 23-24). 



    Desse modo, embora alongado, o prazo não se revela excessivo, estando o julgamento da apelação para ser ultimado.



    De se destacar, ainda, para o caso, que o quantitativo de pena imposto ao paciente na sentença (9 anos e 4 meses de reclusão), não escancara desproporcionalidade no tempo do exame do recurso de apelação, em trâmite há quase 2 anos. Cito precedentes desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal, denego a ordem de habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, ao Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 5001702- 57.2021.4.03.6104, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, celeridade no julgamento do apelo.” (doc. eletrônico 3).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator